Tribunal: TJMT
Processo: 0040581-97.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040581-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0402-23 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.693/0001-53 (APELADO), ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES - CPF: 021.720.541-00 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CENITA MARIA BERTOLDO SOARES - CPF: 109.174.111-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA – INÉRCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo, o que se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL
.

Ação
: de Cobrança que o banco apelante move em desfavor dos apelados.

Sentença
: julgou extinta a ação, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa.

Apelação
(Id. 72619597):
o Apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono da causa, que peticionou no feito em todos os momentos instados pelo Magistrado, bem assim que o processo foi extinto sem sequer ter sido intimado pessoalmente para dar andamento no feito.

Anota que a sentença apelada ofende o princípio da economia processual, motivo pelo qual pugna pela anulação da anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
interposta por BANCO DO BRASIL
.

Ação
: de Cobrança que o banco apelante move em desfavor dos apelados.

Sentença
: julgou extinta a ação, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa.

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Da análise do processo, diferente do que alega o apelante
a parte autora foi intimada para cumprir a determinação dos autos no prazo de 05 dias, sob pena de extinção
,
na pessoa de seu advogado e pessoalmente
nos termos do despacho (Id 72619586, p. 1), contudo permaneceram inertes (certidão, Id 72619590).

Por oportuno, transcreve-se a r. sentença (Id 72619591, p. 1/2):

“Vistos, etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de seu advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o
que resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de extinção.

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve inerte,
razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos
.
As duas intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado
, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada manifestar,
conforme já certificado.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual.

Não há como o requerido manifestar nos autos, pois ainda não faz parte da relação processual.

Vejam que Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve inerte
, razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos.
As duas intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado.

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito,
mantendo-se inertes
.
Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes,
tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse na demanda ou fazendo postulações repetidas.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta
Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.” (g.n)

Acerca do assunto, esta egrégia Câmara decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA CONFIGURADA
- CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias
o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69)” (RAC no 1025245-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021